Tribunal: TJMT
Processo: 0001703-25.2007.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001703-25.2007.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), TRANSPORTES CARGA VIVA LTDA - CNPJ: 73.967.184/0001-37 (APELADO), CARIO DONIZETE CAMPOS - CPF: 171.111.101-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
CARIO DONIZETE CAMPOS
e
TRANSPORTES CARGA VIVA LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título executivo extrajudicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução, considerando o regime jurídico do CPC/2015 e a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, bem como a alegada ausência de inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015, em sua redação original, previa como termo inicial da prescrição intercorrente o término do prazo de suspensão da execução (art. 921, §4o), sendo necessária a inércia do exequente após esse período.

4. A nova redação do art. 921, §4o, introduzida pela Lei no 14.195/2021, fixou como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens, mas não se aplica retroativamente, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no REsp 2.090.626/PR).

5. Inexistência de inércia da instituição exequente, que diligenciou reiteradamente em busca de bens e obteve penhora, ainda que irrisória, via SISBAJUD em 2023.

6. Configurado o prosseguimento do feito e afastada a caracterização da inércia, impõe-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente após o decurso do prazo de suspensão da execução, não se aplicando retroativamente a disciplina introduzida pela Lei no 14.195/2021 às execuções paralisadas antes de sua vigência.”

Dispositivo relevante citado: CPC,
arts
. 487, II; 921, §§ 1o a 4o (redações original e atual).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra sentença (ID. 284358386 – Autos de Origem no 0001703-25.2007.8.11.0038), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, com base no art. 487, II, do CPC, extinguiu a Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, ajuizada pelo banco apelante, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 21/09/2007 e recebida em 25/09/2007.

Citação
positivia
em 03/10/2007 e 19/02/2008.

Penhora infrutífera em 26/03/2009 com ciência pelo
ccredor
em 30/04/2009.

Penhora irrisória em 07/11/2023.

A parte credora se manifestou sobre a prescrição intercorrente.

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO

A extinção do feito é medida que se impõe.

Conforme preconiza o artigo 921, III, § 1o do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 1 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Após, processo será remetido ao arquivo, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2o do CPC).

A propósito, nos termos da atual redação do art. 924, §4o do CPC, alterado pela Lei no 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo artigo.

Nesta trilha, denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da parte credora acerca da malograda tentativa de localização de bens para satisfação do débito, interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis.

Sobreleva-se que mesmo antes da inovação legislativa, tal posicionamento já era perfilhado pelos Tribunais Pátrios, consoante os seguintes arestos:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000041-74.2011.8.11.0106 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: FLANCILINA ROSA DE OLIVEIRA MATEUS E SEBASTIAO TELES MATEUS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Ao pacificar a matéria acerca da prescrição intercorrente a Segunda Seção do STJ, no julgamento IAC no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que é desnecessária para a decretação a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos. Demonstrado que percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência está em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC, não merece reparos a sentença para a sua redução. (TJ-MT 00000417420118110106 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

E também
:

Apelação - Execução de título extrajudicial. Prescrição Intercorrente. Ainda que o credor tenha solicitado o desarquivamento dos autos, têm-se que o simples requerimento para a realização de diligências, que não alcançaram êxito e se mostraram infrutíferas na tentativa de localizar os bens dos devedores, não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente – Sentença Mantida – Apelo Desprovido. (TJ-SP - AC: 00153844920128260077 SP 0015384-
49.2012.8.26.0077, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/02/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021).

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (TEMAS 566 a 571), assentou o seguinte:

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

No item 4.3 do referido julgamento, assim restou consignado pelo Ministro Relator:

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos
feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –,considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Conquanto o caso concreto apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça envolvesse execução judicial de dívida ativa, as razões invocadas são aplicáveis às demais espécies de execução, em observância aos princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo, economia e efetividade processual.

Com efeito, a prolongação ad aeternum da execução, sem a adoção de medidas úteis à satisfação do crédito perseguido, representa afronta aos princípios constitucionais que regem o processo judicial no ordenamento jurídico pátrio.

No presente caso, verifica-se que a última penhora frutífera ocorreu em 30/04/2009. De outro lado, a execução se lastreia em cobrança de dívida comercial, cujo prazo prescricional corresponde a 5 (cinco) anos (CC, art. 206, § 5o).0

Portanto, o prazo prescricional, no caso, findou-se em 30/04/2015.

DISPOSITIVO

1 – Ante o exposto, DECLARA-SE a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda, razão pela qual JULGA-SE EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Em razões recursais (ID. 284358392), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Inocorrência de prescrição intercorrente
;

-
Ausência de desídia da parte exequente
;

-
Ocorrência de causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional
;

-
Inaplicabilidade da tese firmada sem análise do art. 921, §4o-A do CPC
;

-
Penhora realizada em 2023 como marco interruptivo
;

-
Inércia do Judiciário como fator impeditivo da fluência prescricional
;

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, sendo revel nos autos, conforme certidão de ID.
284358395
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, conforme guia de recolhimento e comprovante de pagamento constantes no ID.
284358393
e
284358394
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
CARIO DONIZETE CAMPOS
e
TRANSPORTES CARGA VIVA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que, na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, não tendo sido localizados bens penhoráveis ou o devedor, e transcorrido lapso superior ao prazo prescricional de cinco anos após
a
última penhora frutífera
, operou-se a prescrição intercorrente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Inocorrência de prescrição intercorrente

O recorrente sustenta que não houve inércia processual injustificada por parte do exequente, tendo promovido diversas diligências para localização de bens, inclusive com ordens judiciais para utilização de ferramentas eletrônicas como
BacenJud
,
Renajud
,
Infojud
, e pesquisas em cartórios e sistemas de proteção ao crédito. Argumenta ainda que a penhora de valores via SISBAJUD efetivada em novembro de 2023 configura ato interruptivo da prescrição, o que evidencia que a execução continuava em andamento.

Aduz também que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao aplicar retroativamente a nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no
14.195/2021, que fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, em substituição ao marco anterior previsto na redação original do CPC/2015 (fim do prazo de suspensão da execução).

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito
propriamente dito, convém destacar que a
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2o).

O §4o, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do §4o do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

No presente caso, a execução foi ajuizada em 21/09/2007, com diversas tentativas de localização de bens e do executado, bem como expedição de certidões negativas e bloqueios eletrônicos ao longo dos anos.

A suspensão formal do feito foi determinada com base no art. 921, III, do CPC/2015, antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021
, vide decisão sob ID.
284358359
– Pág. 105
. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a redação original do CPC, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

Não se extrai dos autos qualquer comportamento omissivo do exequente capaz de configurar a desídia exigida pelo regime anterior. Ao contrário, o Banco Bradesco
, ora apelante,
promoveu, de forma reiterada, pedidos de diligências e reiterou requerimentos ao juízo de origem.

Inclusive, em novembro de 2023, foi registrada a efetiva constrição de valores via SISBAJUD
(ID.
284358372
)
,
send
o que
, embora
o valor tenha sido irrisório,
revela
o
prosseguimento do feito e afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de prescrição
por omissão da apelante
.

Diante disso, a sentença deve ser reformada, uma vez que não restou caracterizada a inércia injustificada da parte exequente, nem houve fluência integral do prazo prescricional conforme exigido pelo regime jurídico aplicável ao tempo da suspensão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
vergastada,
que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025